Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712716-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TASSIO DA SILVA NOLETO AGRAVADO: PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA, MICHELLE GOMES DE ARAUJO, WESLEY SIMAO DOS ANJOS, COMPRA PROGRAMADA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TÁSSIO DA SILVA NOLETO contra decisão proferida pelo i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708510-20.2022.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor de PREMIER CONSORCIOS E VEÍCULOS EIRELLI e outros, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às plataformas da Uber, Uber eats, Ifood, Amazon, 99Pop e Netflix. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora